Tribunal: TJBA
Processo: 0501420-67.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501420-67.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CICERO TIAGO DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL E ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. JORNADA DE 70 HORAS SEMANAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. NATUREZA DO CARGO DE ESCRITURÁRIO. CARÁTER EMINENTEMENTE BUROCRÁTICO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, negando ao Autor o direito à acumulação do cargo de Escriturário do Banco do Brasil com o cargo de Professor da rede estadual de ensino. Discute-se no recurso a legalidade e a possibilidade constitucional dessa acumulação de funções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acúmulo de jornadas que totaliza 70 horas semanais atende ao Princípio da Eficiência e ao critério de compatibilidade de horários; (ii) estabelecer se o cargo de Escriturário do Banco do Brasil possui a natureza técnica ou científica exigida pelo permissivo constitucional de acumulação. O parecer do Ministério Público declinou da atuação por não vislumbrar hipóteses de intervenção obrigatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A submissão de um servidor a uma jornada de 70 horas semanais de trabalho compromete a sua higidez física e mental. Tal carga horária exaustiva inviabiliza o exercício satisfatório, produtivo e eficiente das funções públicas, caracterizando frontal violação ao Princípio da Eficiência, estatuído no caput do art. 37 da Constituição Federal. O cargo de Escriturário do Banco do Brasil exige apenas a conclusão do ensino médio regular para ingresso na carreira, sem qualquer imposição de formação técnica profissionalizante ou habilitação específica em grau superior. O exercício de atividades de rotina administrativa ou o uso de conhecimentos bancários específicos não transmutam a natureza eminentemente burocrática do cargo para o status técnico ou científico exigido pelo art. 37, XVI, "b", da Constituição. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que cargos com atribuições meramente burocráticas, que prescindem de conhecimento técnico específico e habilitação universitária ou profissionalizante, não autorizam a acumulação constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A acumulação remunerada de cargos públicos que resulte em uma jornada de trabalho de 70 (setenta) horas semanais viola o Princípio da Eficiência, por inviabilizar a prestação adequada e salutar do serviço público. 2. O cargo de Escriturário de instituição financeira pública ostenta natureza eminentemente burocrática, não se enquadrando no conceito constitucional de cargo técnico ou científico apto a autorizar a acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e inciso XVI, alínea "b". Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º e 3º; 178; 487, inciso I; e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - MS n. 24.160/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. em 28/2/2024. STJ - AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 30/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501420-67.2019.8.05.0271, em que figuram como Apelante CICERO TIAGO DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01